Tribunal: TJES
Processo: 5000424-50.2026.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL
Relator(a): MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CORTES
Órgão julgador: MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CORTES
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Pena de Multa
Data de julgamento: 2026-04-25

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000424-50.2026.8.08.0000

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)

AGRAVANTE: BRUNO RICCATO SFALSIN

AGRAVADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR: DES. SUBST. MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CÔRTES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)
Nº
5000424-50.2026.8.08.0000

AGRAVANTE: BRUNO RICCATO SFALSIN

Advogados do(a) AGRAVANTE: PAMELLA CRISTINA LUSQUINHO GUIDI - ES39986, VINICIUS DE MOURA FREIRIS - ES42246

AGRAVADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

ACÓRDÃO

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. MULTA CRIMINAL. AUSÊNCIA DE DECISÃO DE MÉRITO PELO JUÍZO DA EXECUÇÃO. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. RECURSO NÃO CONHECIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo em execução penal interposto em favor de Bruno Riccato Sfalsin contra decisão proferida pelo Juízo da 2ª Vara Criminal de Linhares/ES, que determinou a suspensão do feito executivo diante da ausência de pagamento da multa criminal ou de comprovação de hipossuficiência econômica quanto à condenação no Processo nº 0003767-98.2016.8.08.0030. A defesa pleiteia o reconhecimento da inexigibilidade da multa por hipossuficiência, ou, subsidiariamente, seu parcelamento ou conversão em prestação de serviços à comunidade.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se é cabível o agravo em execução interposto contra decisão que apenas determinou a intimação do apenado para comprovar o pagamento da multa criminal ou a hipossuficiência econômica, sem ter havido indeferimento de pedido expresso da defesa ou apreciação do mérito pelo juízo de origem.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O recurso de agravo em execução pressupõe decisão judicial de conteúdo decisório proferida pelo juízo da execução, nos termos do art. 197, da Lei de Execução Penal, o que não se verifica no caso concreto.

A decisão recorrida apenas determinou o prosseguimento da execução com intimação do apenado para manifestação, não havendo enfrentamento do mérito quanto à hipossuficiência ou à inexigibilidade da multa criminal.

A ausência de pedido específico da defesa sobre a multa vinculada ao Processo nº 0003767-98.2016.8.08.0030 impede a caracterização de indeferimento tácito ou explícito, tratando-se de mero impulso processual.

O conhecimento do agravo implicaria indevida supressão de instância, violando o princípio do duplo grau de jurisdição e a repartição de competências.

Jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça e do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo reafirma a impossibilidade de conhecimento de recurso interposto contra atos judiciais sem conteúdo decisório ou cuja matéria não foi apreciada na instância de origem.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso não conhecido.

Tese de julgamento
:

O agravo em execução penal é incabível contra decisão que apenas determina a intimação do apenado para manifestação, sem apreciação de mérito ou indeferimento de pedido.

Não se admite o conhecimento de recurso que antecipa ao Tribunal matéria ainda não submetida à apreciação do juízo da execução, sob pena de supressão de instância.

A ausência de decisão judicial sobre o pedido defensivo impede a formação de interesse recursal, tornando o agravo inadmissível.

Dispositivos relevantes citados
: Lei nº 7.210/1984 (Lei de Execução Penal), art. 197. CF/1988, art. 5º, incisos LIV e LV.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgRg no HC n. 766.863/RJ, Rel. Min. João Batista Moreira (Des. Convocado do TRF1), Quinta Turma, j. 27/04/2023, DJe 05/05/2023; TJES, Ag-ExPen n. 5012722-79.2023.8.08.0000, Rel. Des. Ubiratan Almeida Azevedo, 2ª Câmara Criminal, pub. 15/03/2024.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, não conhecer o recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. HELIMAR PINTO

Composição de julgamento: Gabinete Des. HELIMAR PINTO - MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CORTES - Relator / Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Vogal / Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)
Nº
5000424-50.2026.8.08.0000

AGRAVANTE: BRUNO RICCATO SFALSIN

Advogados do(a) AGRAVANTE: PAMELLA CRISTINA LUSQUINHO GUIDI - ES39986, VINICIUS DE MOURA FREIRIS - ES42246

AGRAVADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

VOTO

Conforme relatado, trata-se de Recurso de Agravo em Execução Penal interposto em favor de
BRUNO RICCATO SFALSIN
em face da r. Decisão (ID 17771617, pp. 330/332), proferida pelo Juízo da 2ª Vara Criminal de Linhares/ES nos autos da execução penal tombada sob nº 0001846-36.2018.8.08.0030, por meio da qual fora determinada a suspensão do feito executivo ante a ausência de comprovação de pagamento da multa criminal, ou da hipossuficiência econômica para sua quitação, relativa à condenação proferida no Processo Criminal nº 0003767-98.2016.8.08.0030.

Nas razões recursais (ID 17771617, pp. 351/355), a d. Defesa sustenta, em síntese, que o agravante encontra-se em situação de absoluta hipossuficiência econômica, o que tornaria inexigível o pagamento da multa relativa ao processo criminal nº 0003767-98.2016.8.08.0030, pleiteando, com base em princípios constitucionais como a dignidade da pessoa humana e a individualização da pena, o reconhecimento da inexigibilidade da sanção pecuniária, ou, subsidiariamente, o parcelamento ou a conversão da multa em prestação de serviços à comunidade.

O Ministério Público Estadual, por meio das contrarrazões (ID 17771617, pp. 358/366), postula o não conhecimento do recurso, alegando supressão de instância e ausência de prova mínima da alegada incapacidade financeira do agravante.

A Procuradoria de Justiça, por meio de Parecer inserto no ID 17865767, opina pelo não conhecimento do presente recurso, sob o fundamento de que o pedido não foi previamente analisado na instância de origem.

Análise detida dos autos revela óbice ao conhecimento do recurso.

O debate recursal centra-se a verificar se há, no caso concreto, decisão judicial de conteúdo decisório que legitime a interposição do agravo em execução, nos termos do artigo 197 da Lei de Execução Penal.

A análise detida dos autos revela que a petição de fls. 340/345, do ID 17771617, formulada pela Defesa, limitou-se exclusivamente a requerer o reconhecimento da hipossuficiência econômica do apenado em relação à multa criminal no valor de R$ 2.517,35, vinculada ao Processo nº 0017198-39.2015.8.08.0030.

Tal requerimento foi corretamente apreciado pelo Juízo da execução, que reconheceu a incidência do indulto presidencial sobre a referida sanção pecuniária, declarando extinta a punibilidade quanto a esse ponto, circunstância que acarretou, inclusive, a perda superveniente de objeto do pedido defensivo.

Em nenhum momento, contudo, a Defesa formulou, naquela oportunidade, pedido específico de reconhecimento de hipossuficiência, inexigibilidade, parcelamento ou conversão da multa criminal relativa ao Processo nº 0003767-98.2016.8.08.0030, cujo valor atualizado alcança R$ 61.214,16 (sessenta e um mil, duzentos e quatorze reais e dezesseis centavos), conforme cálculo da contadoria judicial (Mov. 182.1, do SEEU).

A decisão combatida, por sua vez, embora registre a inexistência, até então, de comprovação de pagamento da multa ou de demonstração de hipossuficiência econômica, não indeferiu qualquer pedido defensivo nesse sentido. Ao revés, o Juízo da execução expressamente consignou que deixava de extinguir a punibilidade quanto à referida condenação e determinou a intimação do apenado para, no prazo legal, comprovar o pagamento da multa ou demonstrar a absoluta hipossuficiência financeira, abrindo-se, assim, regular oportunidade para manifestação da Defesa na instância originária.

Desse modo, verifica-se que o mérito da inexigibilidade da multa criminal de R$ 61.214,16 jamais foi enfrentado ou decidido pelo Juízo da execução, inexistindo pronunciamento judicial negativo ou positivo acerca do pedido ora deduzido em sede recursal. Não se trata, portanto, de decisão de indeferimento passível de impugnação, mas de providência de impulso processual destinada à instrução da execução penal.

Nesse contexto, o agravo interposto antecipa ao Tribunal matéria ainda não submetida à apreciação do Juízo de primeiro grau, pretendendo que esta Corte se manifeste, originariamente, sobre questão que se encontra em curso na instância ordinária. Tal proceder configura inequívoca supressão de instância, vedada pelo ordenamento jurídico, por afrontar o princípio do duplo grau de jurisdição e a repartição constitucional de competências.

Cumpre registrar que o artigo 197, da Lei de Execução Penal, admite o agravo apenas contra decisões proferidas pelo Juízo da execução, não se prestando o recurso a impugnar despachos de mero expediente, tampouco a suprir ausência de pronunciamento judicial sobre determinada matéria.

A jurisprudência pátria é firme no sentido de que inexiste interesse recursal quando não há decisão a ser atacada, sendo inviável o conhecimento de recurso manejado contra ato judicial desprovido de conteúdo decisório ou que apenas determina a prática de diligências.

O Superior Tribunal de Justiça, ao tratar da matéria, reforçou que:

“Inviável o exame por este Tribunal da extinção da punibilidade pela prescrição da pretensão punitiva, sob pena de indevida supressão de instância, uma vez que a tese não foi analisada pelo Colegiado a quo no acórdão atacado”
, destacando que
“ainda que se trate de matéria de ordem pública, é imprescindível o seu prévio debate na origem para que possa ser analisada na instância superior”
(AgRg no HC n. 766.863/RJ, rel. Min. João Batista Moreira (Des. Convocado do TRF1), Quinta Turma, j. 27/04/2023, DJe 05/05/2023).

Nessa linha, a orientação consolidada deste Tribunal e dos Tribunais Superiores rechaça a apreciação, em sede recursal, de questões não examinadas pelo Juízo de origem, sob pena de indevida substituição da instância competente e violação às garantias processuais das partes.

Ilustra tal entendimento julgado da Segunda Câmara Criminal deste Egrégio Tribunal de Justiça, que assentou:

“a defesa do apenado não formulou o pedido de concessão de indulto natalino, previsto no Decreto Presidencial nº 11.302/22, perante o Juízo de origem, razão pela qual, eventual análise do pleito recursal, por esta Corte de Justiça, configuraria supressão de instância, não devendo, portanto, ser conhecido o presente agravo”
(TJES, Ag-ExPen n. 5012722-79.2023.8.08.0000, Rel. Des. Ubiratan Almeida Azevedo, 2ª Câmara Criminal, pub. 15/03/2024).

Assim, embora relevantes as teses defensivas relativas à hipossuficiência econômica, não cabe a esta instância adentrar o mérito da controvérsia, ante a ausência de decisão judicial prévia que tenha apreciado ou indeferido tais pedidos no âmbito da execução penal.

Diante desse cenário, impõe-se o reconhecimento da inadmissibilidade do agravo, por ausência de pressuposto objetivo de cabimento, nos termos defendidos pelo Ministério Público e pela Procuradoria de Justiça.

Diante do exposto,
NÃO CONHEÇO DO RECURSO
, mantendo-se hígido o regular prosseguimento da execução penal na instância de origem.

É
como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)